Tribunal: TJDFT
Processo: 0731529-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA INCOMPATÍVEL COM O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO.
1. O pronunciamento judicial que se limita a reconhecer a intempestividade da contestação, não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não se subsume às hipóteses de cabimento taxativamente previstas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Não obstante reconhecida a tese de mitigação da taxatividade do art. 1015, do CPC, a questão não se enquadra nas hipóteses tratadas no tema 988 do STJ, pois ausente situação de urgência incompatível com o regular trâmite do processo, no primeiro grau de jurisdição, visto que, somente com a sentença será possível averiguar se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos pelo juízo a quo.
3. Agravo interno conhecido e não provido.